Tribunal: TJDFT
Processo: 0711238-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711238-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA FRANCISCA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS FRANCISCO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À impetrante, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator